Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DECISÃO Consoante informação dos autos, a autoridade coatora confirma que o procedimento não foi realizado porque não dispõe dos materiais para fazê-lo. Deste modo, como já determinado, proceda a il. Autoridade e o DF, no mesmo prazo de 20 dias, a realização do procedimento, em rede particular, às suas expensas, nos moldes da decisão já prolatada. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator